Tribunal: TJMT
Processo: 1000005-93.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000005-93.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KEROLLEN DE OLIVEIRA - CPF: 050.939.831-60 (APELANTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), CONTBANK S.A. - CNPJ: 33.011.770/0001-99 (APELADO), RAFAEL PONTES DE MIRANDA ALVES - CPF: 037.816.574-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, DO CPC –

RECURSO NÃO CONHECIDO.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença desatende a norma processual inserida no artigo 1.010, incisos II e III, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000005-93.2023.8.11.0041

APELANTES:

KEROLLEN DE OLIVEIRA

APELADO:

CONTBANK S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KEROLLEN DE OLIVEIRA
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em face de
C
ONTBANK S.A.
,
que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, ficando a cobrança condicionada ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, ante a assistência judiciária gratuita concedida nos autos.

Em suas razões recursais, o apelante aponta que
“nenhum argumento trouxe em seu apelo para defender o bloqueio permanente da conta e a manutenção do numerário em sua posse. Dessa forma, considerando que o recorrente não atacou especificamente os fundamentos adotados pelo Juízo de Primeiro Grau para a formação de seu convencimento, em clara infringência ao princípio da dialeticidade, o não conhecimento do recurso, no ponto, é medida que se impõe”
(sic).

Sustenta que
“a manutenção da sentença é de suma importância uma vez que se visa o desestimulo do recorrente de continuar praticando condutas lesivas, que já são reiteradas nesta urbe como salientado na r. sentença”
(sic)

Destaca que
“um valor muito ínfimo não puniria a recorrente que tem capital social que gira em torno dos milhões, ao passo que para a recorrente não seria oneroso como alega em sua peça inominada”
(sic).

Diz que
“Em que pese o entendimento do d. Juízo de primeira instância quanto à existência dos danos morais, o valor arbitrado a este título é extremamente tímido e aquém do razoável e recomendado a presente situação, onde provada a prática de efetiva lesão à honra da parte recorrente”
(sic).

Pontua que
“O valor arbitrado não se mostra hábil a desestimular o ofensor à reiteração, sendo fato notório que esta mesma Ré é originadora de um sem-número de ações que entulham o Poder Judiciário brasileiro. Assim, impõe-se a reforma do decisório no sentido de majorar o valor da indenização por danos morais, na quantia a ser deferida por esta C. Turma, onde colacionamos abaixo decisão recente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sobre caso análogo em comento”
(sic).

Ao final, pugna para
“acolher as razões acima explanadas, CONHECENDO e PROVENDO o presente recurso de apelação, para o justo fim de que seja reformada a sentença proferida pelo Juízo “a quo”, no sentido de: a) Seja conhecido e apreciado, por esta Colenda Câmara, o agravo retido apresentado vide id Sentença r., e atribuído total provimento, para a finalidade de que seja julgado a ação, com julgamento de mérito, conforme de já mencionado; b) Na hipótese de não ser dado provimento ao agravo retido, o que se admite apenas por argumentar, que seja reformada a sentença proferida pelo Juízo “a quo”, para a finalidade de julgar procedente a ação promovida pela apelada, afastando a condenação da apelante ao pagamento das indenizações concedidas à apelado; c) Com o provimento do presente recurso, no sentido de reformar a sentença proferida, dando a procedência aos pedidos declinados na petição inicial, requer a condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários. Requer, ainda, que a decisão vergastada não seja modificada para pior, haja vista o princípio da não reformatio in pejus”
(sic - Id 220489748)

C
ontrarrazões ofertadas no Id 220490150, onde o apelado
alega preliminarmente ofensa ao princípio da dialeticidade, diante da ausência de ataque direto e específico à decisão recorrida, pugnando pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

Parte autora possui a justiça gratuita deferida na origem (Id 220634667).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso não pode ser conhecido.

O artigo 1.010, incisos II e III, do CPC dispõe que a apelação conterá
“
a exposição do fato e do direito;

as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade”
.

Em outras palavras, deve o recurso apresentar simetria entre o decidido e o alegado pela recorrente, a fim de demonstrar a motivação pertinente e mesmo permitir a compreensão da insurgência da parte.

No presente caso, as razões do apelo mostram-se dissociadas dos fundamentos da sentença.

Veja-se que a apelante traz argumentos totalmente desconexos (dialeticidade, majoração da indenização por danos morais, apreciação do agravo retido), sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, no sentido de combater os argumentos que levaram o togado sentenciante julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Na lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: “
O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”.

Esse cenário processual autoriza o não conhecimento da apelação, por violação

ao princípio da dialeticidade
disposto no artigo
1.010
, incisos
II
e
III
, do
Código de Processo Civil
.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE CANCELAMENTO – CONTEMPLAÇÃO – CONSÓRCIO –
AUSÊNCIA DE COMBATE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso.”
(N.U 1000417-75.2022.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.”
(N.U 1002138-28.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 11/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ART. 1.010, II, DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO
. O artigo 1.010, inciso II, do CPC exige que o apelante exponha os motivos de fato e de direito com os quais visa a reforma da sentença. Se as razões apresentadas estão dissociadas dos fundamentos utilizados no decisum, a questão não pode ser conhecida.”
(TJ-MT 00005011420018110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2022)

Assim, ausente o pressuposto intrínseco de admissibilidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade, e via de consequência,
majoro
a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, observando-se a regra do art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024